Tribunal: TJES
Processo: 5006414-90.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006414-90.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENAN GRACIANO GUDE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Revisão Criminal nº 5006414-90.2024.8.08.0000

Requerente: Renan Graciano Gude

Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - VALORAÇÃO NEGATIVA - DOSIMETRIA - ASSIMETRIA NÃO IDENTIFICADA - CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1.
A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2.
O
presente
pedido revisional funda-se na

alegação de que o comando condenatório foi contrário à
regra de incidência normativa, a luz do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal
.

3
.

Da leitura da peça judicial condenatória, extrai-se fundamentação idônea a suportar a exasperação da pena-base, posto considerar a culpabilidade, como chefe da organização, e as circunstâncias do delito, com negociação de drogas em vultuoso valor, hábeis a afastar a pena do mínimo legal
.

4
.

Sobrepõe-se ao contexto da normalidade interpretativa jurisprudencial, a consideração de circunstância como preponderante destacada pelo legislador no art. 42 da Lei de Drogas, em patamar que supera as proporções usuais, devidamente justificada na sentença, tratando-se negociações e apreensão de considerável quantidade de entorpecentes
.

5
.
Pedido revisional desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, n
à unanimidade,
CONHECER
d
a Revisão Criminal
e

julgar esta improcedente
,
nos termos do voto da Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Câmaras Criminais Reunidas

Revisão Criminal nº 5006414-90.2024.8.08.0000

Requerente: Renan Graciano Gude

Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Renan Graciano Gude, com fulcro no artigo 626 do Código de Processo Penal,
visando
a desconstituição do v. acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0005205-76.2017.8.08.0014,
no qual foi condenado
pelas condutas tipificadas nos artigos 33, caput c/c 40, VI e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06,
à
pena de 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Requer
em sua peça o
redimensionamento das penas-base para o mínimo legal,
sustentando a ausência de fundamentação para incremento da pena com base na
culpabilidade e circunstâncias do crime
e
para que, na elevação das penas-base, seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer
do evento de número
8993680
, pel
a

improcedência do
pedido revisional
.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se
em duas vertentes atreladas a fase da dosimetria do requerente, a primeira sobre a ausência de fundamentação para a consideração dos vetores pertinentes a culpabilidade e as circunstâncias do delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenado.

No sentido de empreender o devido debate quanto a correta valoração negativa das circunstâncias e, ainda, demonstrar a idônea fundamentação encampada pelo magistrado e pelo acórdão que manteve a sentença, passo a transcrição dos verbetes assinalados:

a) CULPABILIDADE: merece maior reprovação ante o fato de ter sido comprovado nos autos que desempenhava função de comando no grupo e coordenava a venda dos entorpecentes, o que ressoa grave, devendo a presente circunstância ser valorada negativamente

f) CIRCUNSTÂNCIAS: a quantidade de entorpecente movimentada pelo acusado, conforme se percebe dos diálogos interceptados, é grande, se justificando a valoração negativa da circunstância;

.

A
o meu sentir, exposta a fundamentação dos vetores, em ambos encontro idônea fundamentação a exasperação da pena, assim como foi fixada pelo magistrado, não encontrando amparo ao pedido formulado na peça vestibular, no sentido de que os vetores foram insuficientemente analisados para o incremento da pena-base.

Desta forma, corretamente valorados, com fundamentação que é pacífica na jurisprudência pátria, não encontro amparo a alterar os alicerces da sentença e do acórdão que a manteve, razão pela qual passo ao segundo tema e que se trata da aplicação das frações de 1/6 ou 1/8, na aplicação da dosimetria em relação aos vetores do art. 59 do Código Penal.

Observo, de forma mais atenta, que a defesa considerou somente as duas circunstâncias judiciais, ou seja, deixou de levar em consideração que, em resumo, considerou o magistrado em sua sentença a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas para a fixação da pena-base, além das demais, culpabilidade e circunstâncias do delito.

Segundo os termos da sentença:

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e o fato de 02 (duas) circunstâncias terem sido valoradas negativamente, sendo uma preponderante, fixo a PENA-BASE em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Dos autos, conforme expressamente consignado, o magistrado demonstrou a gravidade da conduta do réu ao expor que:

Somente a título de exemplo, no mencionado anexo, constam diversos diálogos onde o réu aparece delegando funções relativas ao tráfico, como se observa às fls. 136, onde em conversa com a pessoa de Jhonathan, vulgo “Teba”, tramam a morte da pessoa de Willis. Nota-se ainda em diversas passagens que o acusado adquiria entorpecente da pessoa de João Victor Tessarolo Lima, vulgo “Fusquinha”, condenado por este Juízo nos autos nº. 0007386-55.2014.8.08.0014, onde foi preso em flagrante com aproximadamente 3kg de crack, conforme fls. 140/144. Às fls. 197, consta diálogo onde negocia valor de 01kg (um quilo) de crack a R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Decerto que jurisprudência e previsão normativa escoram a consolidação do entendimento externado na sentença, conforme se observa em voto externado pelo E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em processo que tramitou perante esta corte, afirmando que:

[...] Da leitura do excerto supratranscrito, verifico que o magistrado, na fixação da pena-base,

considerou as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza, quantidade e nocividade das drogas apreendidas, admitindo maior repressão, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo. Como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “a conduta do agente deve ser analisada especialmente sob as diretrizes da Lei Antidrogas, do que resulta que, tanto a natureza, quanto a quantidade da substância ilícita apreendida repercutem na maior reprovabilidade da conduta praticada, conforme expressamente ponderado pelo próprio Magistrado, como se destaca: '(...) No caso em tela, houve apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (111 pinos de cocaína). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do ínsito ao tipo, ensejando aumento da pena (...)'.” Insta salientar que, a referida exasperação em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas, se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso, razão pela qual entendo adequada a pena-base arbitrada, não merecendo reparo. Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, não é possível reconhecer a
assimetria apontada pela defesa
.

Ademais, deve ser ressaltado que
a matéria em foco já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas
.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme verifica-se dos seguintes arrestos:

REVISÃO CRIMINAL - CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE AMPARADA NA EVIDÊNCIA DOS AUTOS - SITUAÇÕES DESCRITAS NO ARTIGO 621 DO CPP - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TERCEIRA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Deve ser julgada improcedente a revisão criminal quando, além de comprovado que a sentença penal condenatória foi proferida com amparo na evidência dos autos, não restaram preenchidas quaisquer das situações descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo a ação utilizada como uma terceira via recursal.
Precedentes deste Tribunal. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100150047072, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Portanto,
conheço da Revisão Criminal e
NEGO PROVIMENTO ao pedido revisional
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.